Tribunal: TJPA
Processo: 0800184-54.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800184-54.2019.8.14.0045

APELANTE: OKAMREK KAYAPO

APELADO: BANCO PAN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0800184-54.2019.8.14.0045
APELANTE: OKAMREK KAYAPO
Advogado(s): ANDRE LUIZ DE SOUSA LOPES, LAEDIS SOUSA DA SILVA CUNHA
APELADO: BANCO PAN S.A.
REPRESENTANTE: BANCO PAN S.A.
Advogado(s): JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS
RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0800184-54.2019.8.14.0045
APELANTE: OKAMREK KAYAPO
Advogado(s): ANDRE LUIZ DE SOUSA LOPES, LAEDIS SOUSA DA SILVA CUNHA
APELADO: BANCO PAN S.A.
REPRESENTANTE: BANCO PAN S.A.
Advogado(s): JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS
RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
(ID 3810485) interposto por
OKAMREK KAYAPO
contra sentença (ID 3810482) mediante a qual o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em epígrafe, ajuizada pelo apelante, em detrimento do
BANCO PAN S/A
.

Em suas razões recursais alega o requerente, em suma, a invalidade do negócio jurídico celebrado por analfabeto sem procurador munido de procuração pública. Afirma que apenas é possível celebrar contrato de empréstimo com pessoa não alfabetizada, por meio de instrumento público ou por meio de procurador munido de procuração pública, ocasião em que esse assinará a rogo. Postula a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e a condenação em dano moral no importe de R$ 20.000,00(vinte mil reais).

Requer, por fim, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença vergastada.

Instada
se manifestar, a parte apelada apresentou contrarrazões (ID 3810489) postulando pela manutenção da sentença recorrida.

Em decisão de admissibilidade recursal (ID 3813310), foi procedido o recebimento do recurso no duplo efeito legal (CPC/15, art. 1.012,
caput
).

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0800184-54.2019.8.14.0045
APELANTE: OKAMREK KAYAPO
Advogado(s): ANDRE LUIZ DE SOUSA LOPES, LAEDIS SOUSA DA SILVA CUNHA
APELADO: BANCO PAN S.A.
REPRESENTANTE: BANCO PAN S.A.
Advogado(s): JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS
RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

1. Do julgamento fora da ordem cronológica

Prefacialmente, justifica-se o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput,
do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, a reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

No mais, o recorrente goza de prioridade legal por possuir mais de 60 (sessenta) anos de idade.

2. Admissibilidade

Em juízo de admissibilidade, verifico que

o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com deferimento de justiça gratuita. Assim
, preenchidos os
pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigência de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer),
conheço do recurso
.

3. Mérito recursal

Cinge-se o objeto do presente recurso, a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado e condenar a requerida à repetição do indébito e danos morais.

3.1. Da nulidade do contrato

A autora/recorrente ingressou com a ação questionando o Contrato de Empréstimo Consignado n° 310288570-8, no valor de R$8.724,39 (oito mil, setecentos e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos), a ser pago em setenta e duas parcelas de R$264 (duzentos e sessenta e quatro reais).

Na petição inicial, a parte autora expressamente afirma que não recorda se de fato celebrou o contrato de empréstimo e pugnou que, caso a requerida anexasse o contrato (comprovando-se assim a efetiva contratação), mas desacompanhado de procuração pública, fosse reconhecida a sua nulidade, uma vez que o instrumento não atende aos requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico.

Ao contestar o pedido, a requerida juntou o contrato objeto da lide (ID 3810479-Págs.06/08), constando uma assinatura a rogo e a assinatura de duas testemunhas, de modo a restar incontroverso nos autos a celebração do negócio jurídico discutido, sobretudo diante da comprovação de que o valor fora efetivamente depositado na conta bancária da recorrente, conforme cláusula contratual intitulada “Forma de Liberação”, na qual consta os dados bancários da recorrente para o recebimento do valor contratado (ID 3810479-Págs.05/06).

Nesse sentido, em sede recursal, o pedido fundamenta-se tão somente na nulidade do instrumento contratual, por supostamente não atender aos requisitos legais, já que desacompanhado de procuração pública.

No entanto, os argumentos apresentados revelam-se insuficientes para a desconstituição da sentença, uma vez que ao contrário do alegado pela recorrente, inexiste previsão expressa quanto à necessidade de instrumento público para contratos firmados por pessoas analfabetas.

Dispõe o art. 104 do Código Civil, que a validade dos negócios jurídicos em geral requer (i) agente capaz; (ii) objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e, (iii) forma prescrita ou não defesa em lei

Dentre esses requisitos, o debate em tela diz respeito à forma, porquanto inquestionável a licitude do objeto (empréstimo consignado em folha de pagamento) e a capacidade do agente.

De todo modo, calha anotar, de proêmio, que os analfabetos detêm plena capacidade civil, ou seja, têm o poder de, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações. Igualmente, também os índios podem, pessoalmente, praticar todos e quaisquer atos da vida civil, independentemente da interveniência de terceiro, haja vista que o regime tutelar previsto na Lei 6.001/1973 (Estatuto do Índio) não foi recepcionado pela Constituição de 1988 (nesse sentido, confira-se: REsp 1.685.058/PR, 2ª Turma, DJe 09/09/20).

Prosseguindo, no que tange à forma do negócio jurídico, é certo que vigora, no ordenamento jurídico pátrio, o princípio da liberdade das formas, segundo o qual a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02.

De fato, em nosso sistema, o formalismo foi abandonado, prevalecendo a autonomia das partes de eleger a forma do negócio jurídico (princípio do consensualismo), ressalvadas as expressas disposições legais em sentido contrário.

Daí decorre uma primeira conclusão quanto à questão ora em análise:
à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa analfabeta não depende de instrumento público.
Em outras palavras, a circunstância de concorrer ao negócio pessoa que não saiba ler ou escrever, não implica, por si só, a obrigatoriedade de adoção da escritura pública.

A forma pública, aliás, pode até mesmo ser convencionada pelas partes, no âmbito de sua autonomia privada, porém não considerar-se-á inválido o acordo de vontades exteriorizado diferentemente, como, por exemplo, de forma verbal ou reduzida por escrito em instrumento particular.

Noutra toada, deve-se considerar a determinação contida no art. 595 do Código Civil, que prescreve que, “
no contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas
”.

Esse dispositivo legal acrescenta um requisito formal a ser observado no contrato de prestação de serviço firmado, por escrito, com pessoa analfabeta, consistente na assinatura do respectivo instrumento por terceiro, a rogo, com a subscrição de duas testemunhas.

Apesar da literalidade do dispositivo, entende-se que à norma nele contida deve ser conferida maior alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever.

Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos – em especial, os contratos de consumo – põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo.

Realmente, há nos contratos de consumo de massa uma inerente assimetria informacional, e quanto maior a falta de informação e esclarecimento acerca dos termos do negócio, maior é a vulnerabilidade do contratante aderente, a ponto de prejudicar sua livre escolha e tomada de decisão. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, nos termos do art. 595 do CC/02, compensa-se, em algum grau, esse desequilíbrio inicial entre os contratantes, equacionando a vulnerabilidade informacional.

A propósito, o STJ já teve a oportunidade de se debruçar sobre controvérsia semelhante à dos presentes autos e, na mesma linha, asseverou que “
a redação do art. 595 do CC/2002 não deve ser lida de forma restritiva, mas sim interpretada teleologicamente de forma a viabilizar sua aplicação sempre que, não obstante a liberdade de forma, optar-se pela formalização escrita do contrato. Isso porque a referida regra viabiliza o exercício pleno da liberdade contratual àqueles consumidores hipervulneráveis, que por razões sócio-culturais não tiveram acesso a educação básica e, no mais das vezes, acabam mantidos à margem da sociedade brasileira, além de contribuir para a segurança jurídica e para a confiança nos contratos firmados
” (grifou-se).

É o que restou decidido nos REsp's n. 1.862.324/CE, 1.862.330/CE, 1.868.099/CE e 1.868.103/CE, este último assim ementado:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM ANALFABETO. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO N. 284/STF. 2. ÔNUS DA PROVA. QUESTÃO ADSTRITA À PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO FINANCEIRA. APRECIAÇÃO EXPRESSA PELO TRIBUNAL LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 3. VALIDADE DE CONTRATO FIRMADO COM CONSUMIDOR IMPOSSIBILITADO DE LER E ESCREVER. ASSINATURA A ROGO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS, OU POR PROCURADOR PÚBLICO. EXPRESSÃO DO LIVRE CONSENTIMENTO. ACESSO AO CONTEÚDO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATADAS. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 3. A liberdade de contratar é assegurada ao analfabeto, bem como àquele que se encontre impossibilitado de ler e escrever. 4. Em regra, a forma de contratação, no direito brasileiro, é livre, não se exigindo a forma escrita para contratos de alienação de bens móveis, salvo quando expressamente exigido por lei. 5. O contrato de mútuo, do qual o contrato de empréstimo consignado é espécie, se perfaz mediante a efetiva transmissão da propriedade da coisa emprestada. 6. Ainda que se configure, em regra, contrato de fornecimento de produto, a instrumentação do empréstimo consignado na forma escrita faz prova das condições e obrigações impostas ao consumidor para o adimplemento contratual, em especial porque, nessa modalidade de crédito, a restituição da coisa emprestada se faz mediante o débito de parcelas diretamente do salário ou benefício previdenciário devido ao consumidor contratante pela entidade pagadora, a qual é responsável pelo repasse à instituição credora (art. 3º, III, da Lei n. 10.820/2003).
7. A adoção da forma escrita, com redação clara, objetiva e adequada, é fundamental para demonstração da efetiva observância, pela instituição financeira, do dever de informação, imprescindíveis à livre escolha e tomada de decisões por parte dos clientes e usuários (art. 1º da Resolução CMN n. 3.694/2009). 8. Nas hipóteses em que o consumidor está impossibilitado de ler ou escrever, acentua-se a hipossuficiência natural do mercado de consumo, inviabilizando o efetivo acesso e conhecimento às cláusulas e obrigações pactuadas por escrito, de modo que a atuação de terceiro (a rogo ou por procuração pública) passa a ser fundamental para manifestação inequívoca do consentimento. 9. A incidência do art. 595 do CC/2002, na medida em que materializa o acesso à informação imprescindível ao exercício da liberdade de contratar por aqueles impossibilitados de ler e escrever, deve ter aplicação estendida a todos os contratos em que se adote a forma escrita, ainda que esta não seja exigida por lei
. 10. A aposição de digital não se confunde, tampouco substitui a assinatura a rogo, de modo que sua inclusão em contrato escrito somente faz prova da identidade do contratante e da sua reconhecida impossibilidade de assinar. 11. Reconhecida pelas instâncias ordinárias a existência de assinatura a rogo no caso concreto, a alteração do acórdão recorrido dependeria de reexame de fatos e provas, inadmissível nesta estreita via recursal. 12. Recurso especial conhecido em parte, e, nessa extensão, não provido. (REsp 1.868.103/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 18/12/2020, grifou-se)

Assim, pode-se concluir que os contratos firmados por pessoas analfabetas seguem a regra geral da liberdade das formas, de modo que independem da celebração de escritura pública, exceto se esta for exigida por lei, em razão da substância do ato. Não obstante, optando as partes por externarem o acordo de vontades em instrumento escrito – ou, ainda, se a redução por escrito for obrigatória, por força legal ou regulamentar –, faz-se necessária a participação de terceiro para assinar a rogo do analfabeto, com a subscrição de mais duas testemunhas, a fim de suprir o desequilíbrio informacional entre os contratantes.

Por oportuno, cabe ressaltar que o art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato.

Com efeito, como anteriormente discorrido, a participação do terceiro, ao lado das duas testemunhas, no negócio jurídico celebrado por escrito pelo analfabeto, tem por escopo compensar a ausência da habilidade de leitura e escrita por parte deste, conferindo, desse modo, maior segurança à parte mais vulnerável da relação contratual. Isso não significa, contudo, que esse terceiro age em nome do analfabeto, ou seja, que celebra o negócio em representação dos interesses deste, como se mandatário fosse. De fato, a vontade declarada no negócio, na hipótese do art. 595 do CC/02, é exclusivamente a do próprio contratante analfabeto, o qual, por sua condição pessoal, necessita de um auxílio pontual de outra pessoa, a fim de que confira os termos do instrumento escrito, a ele apondo sua assinatura. Não se trata, destarte, da realização de negócio jurídico por alguém, em nome e no interesse de outrem, como ocorre na hipótese de mandato (art. 653 do CC).

Por essa razão, não se exige que o terceiro que assina a rogo do analfabeto, na forma do art. 595 do CC/02, tenha sido anteriormente constituído como seu procurador. Basta que seja pessoa de seu círculo de confiança, a quem se solicita a assinatura do instrumento contratual, independentemente de procuração.

Entrementes, destaque-se que, se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, esse sim necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02.

Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do CC/02 e, portanto, dispensa-se a intervenção das duas testemunhas, notadamente em razão da fé pública de que se reveste a procuração outorgada em notas de tabelião (art. 215, caput, do Códex).

Nesses termos, em suma, tem-se que, no tocante à forma, a celebração de contrato por analfabeto sujeita-se à regra geral da liberdade das formas. Todavia, em se tratando de contrato escrito, é válido o negócio desde que: (i) assinado a rogo por terceiro, na presença de duas testemunhas ou, (ii) assinado por procurador da pessoa analfabeta, constituído por meio de procuração pública, ou, ainda, (iii) firmado em instrumento público, por mera convenção das partes.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE. 1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto). 3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro. 4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02. 5. Por essa razão, em um primeiro aspecto,
à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público
. 6.
Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social
. (...) 12. Recurso especial conhecido e provido (REsp 1907394/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021)

A
par dessas considerações, verifica-se que, na hipótese dos autos, o contrato de empréstimo consignado é válido, pois assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, porquanto em relação à forma, é válido o negócio jurídico celebrado por pessoa analfabeta, em instrumento particular escrito, quando para o ato concorrer a assinatura a rogo de terceiro e a subscrição por duas testemunhas, não se exigindo a outorga de procuração pública ao terceiro signatário.

Assim, não subsiste a nulidade contratual apontada pelo recorrente, circunstância que impõe não acolhimento do recurso de apelação interposto pelo consumidor.

4. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO
do presente recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto
.

Belém-PA, 02 de junho de 2021.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 28/06/2021